Tribunal: STF
Processo: ARE 1390231
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita, no que importa:



    “APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. BENEFÍCIO FISCAL DE COMPENSAÇÃO DE VALORES DE BOLSAS CONCEDIDAS PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA E CRECHES NO MONTANTE DEVIDO ANUAL. LIMITAÇÃO DO VALOR GLOBAL PARA ALÍQUOTA MÍNIMA EFETIVA DE 2% SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PARA OS ALUNOS PAGANTES. IMPOSIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº.157/2016 NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA CONCORRENTE. NORMA GERAL SOBRE A MATÉRIA APLICÁVEL A TODOS OS MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO ONEROSO PELA LEI MUNICIPAL. SIMPLES REGULAMENTAÇÃO [...]” (pág. 1 do documento eletrônico 9).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXVI; 24, § 4°; e 150, III, a e b, da mesma Carta. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo e, caso provido, pelo desprovimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 97).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:



    “[...] os benefícios concedidos nas Leis Municipais do Rio de Janeiro nº 3.468/2002 e nº 3.867/2004 passaram a observar a limitação da alíquota mínima efetiva de 2% desde a vigência da Lei Complementar Federal nº. 157/2016 e não com a Lei Municipal nº 6.307/2017.



    A Lei Municipal nº 6.307/2017 apenas adequou a legislação municipal, regulando a incidência da Lei Complementar Federal nº. 157/2016 no âmbito do Município do Rio de Janeiro.



    Sendo assim, devidamente respeitado o prazo certo anual do benefício de ISS objeto dos autos no ano letivo de 2017, não havendo mais direito adquirido à manutenção do benefício no ano letivo de 2018.



    Vale frisar, o benefício de reembolso integral sobre ISS devido era anualmente renovável, foi limitado à alíquota efetiva de 2% pela LC nº. 157/2016, sendo respeitado o prazo certo anual no ano letivo de 2017 e devidamente suprimido no ano de 2018 pela Lei Municipal nº 6.307/2017” (págs. 10-11 do documento eletrônico 9).



    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reanálise da interpretação dada pelo Juízo a quo à legislação infraconstitucional, federal e local, aplicável à espécie (Lei Complementar Federal 157/2016; e Leis Municipais 3.468/2002, 3.867/2004 e 6.307/2017), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco o julgamento do ARE 1.348.685-AgR/ES, de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. ALÍQUOTA REDUZIDA. BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    Além disso, saliento que o acórdão impugnado não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que afasta o cabimento do apelo extremo com base nas alíneas c e d do art. 102, III, da Lei Maior. Nessa linha, cito julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas passo a transcrever:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal.



    2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 



    3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF.



    4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.321.299-AgR/RS, Rel. Min. Presidente, Pleno).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. UTILIZAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. OUTORGA DO PODER PÚBLICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287/STF. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS ALÍNEAS ‘C’ E ‘D’ DO ARTIGO 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.9.2014.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF.



    2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotadas pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem.



    3. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Impossibilidade do exame de recurso extraordinário manejado com fundamento no art. 102, III, ‘c’ e ‘d’, da Constituição Federal. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 869.285-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Prequestionamento. Ausência. Recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas b e c do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Não cabimento. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. Inadmissível o recurso com base nas alíneas c e d do art. 102, III, da CF, uma vez que o Tribunal não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, tampouco julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição.



    4. Agravo regimental não provido” (ARE 854.161-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 1° de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator